Tribunal: TJES
Processo: 0002747-85.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002747-85.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE ROZARIO SPADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -

DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE MULTA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.
Inicialmente, a autoria e a materialidade do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos
.

2.
Segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

3.
Quanto ao pedido de desclassificação da conduta do réu para aquela prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, destaco, inicialmente, que conforme o mencionado diploma legal,

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

4.
Conforme apurado nos autos, especialmente consignado na sentença, o apelante foi detido em local de intensa traficância, após denúncia anônima, com quantidade de droga e acondicionamento da substância incompatível com o uso pessoal, além de dinheiro em espécie. Relevante destacar, ainda, que o réu possui antecedentes criminais e não comprovou a sua versão dos fatos.

5.

Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0002747-85.2023.8.08.0011

APELANTE: FELIPE ROZARIO SPADA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE ROZARIO SPADA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença proferida em ID 8143973. pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.º 0002747-85.2023.8.08.0011, condenou o recorrente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas razões de ID 8143975 requer a defesa, em síntese a absolvição do apelante por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso em ID 8143982, sendo neste mesmo sentido o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 8229762).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Primeiramente, narra a denúncia que,

no dia 14/12/2023, o apelante trazia consigo 10 (dez) buchas de maconha, todas devidamente preparadas e destinadas à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$130,00 (cento e trinta reais).

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o auto de apreensão, o Boletim Unificado, o laudo químico e os depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Dito isso, destaco os depoimentos dos policiais militares ouvidos tanto no IP quanto em juízo, que confirmaram integralmente o narrado na denúncia. Veja-se:

““[...] que em momento algum perdeu o contato visual com o conduzido; que pode afirmar, com certeza, que o conduzido portava a sacola na qual foram encontradas drogas posteriormente; que não sabe quem é a mulher a quem o conduzido teria entregado o objeto até então desconhecido; que o conduzido negou a prática do tráfico; que o conduzido alegou que a sacola encontrada não era de sua propriedade, afirmando que somente teria dispensado uma bucha de maconha; [...]”. (Depoimento do PM Thalis Neris Castro, fl. 11 do ID 8143941)

“[...] que a rua onde foi realizada a abordagem é estreita e pequena, de modo que, a todo momento, o suspeito, ora conduzido, ficou no campo de visão da guarnição; Que o conduzido portava uma sacola branca, a qual arremessou para dentro de uma casa; Que o SD BREDA conseguiu recolher a sacola dispensada pelo conduzido; Que o SD BREDA fez contato com os moradores da referida casa, os quais autorizaram que o SD BREDA pegasse a sacola que estava em seu interior; Que reafirma ter visto o conduzido portando a sacola que, posteriormente, constatou-se conter drogas; Que o conduzido afirmou que a sacola não seria de sua propriedade e somente teria dispensado uma bucha de maconha; [...]”. (Depoimento do PM Willian da Silva Oliveira fl. 12 do ID 8143941)

Nesse mesmo sentido, foi o depoimento judicial do PMES Thalis Neris Castro (ID 8143974).

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

E, quanto ao pedido de desclassificação da conduta do réu para aquela prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, destaco, inicialmente, que conforme o mencionado diploma legal,

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Nesse sentido, entendo pela impossibilidade de se acolher o pedido de desclassificação.

Isso porque, conforme apurado nos autos, especialmente consignado na sentença, o apelante foi detido em local de intensa traficância, após denúncia anônima, com quantidade de droga e acondicionamento da substância incompatível com o uso pessoal, além de dinheiro em espécie. Relevante destacar, ainda, que o réu possui antecedentes criminais e não comprovou a sua versão dos fatos.

E, por ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, consuma-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que o recorrente praticou, ao menos, um dos verbos do mencionado tipo penal, bastando trazer consigo ou transportar as drogas para consumar o delito.

Diante as mencionadas circunstâncias, descabida a desclassificação para o delito de uso, devendo a sua condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)